Tribunal: STF
Processo: AI 388295
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA
 DA
ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
             Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a
manifesta ausência de prequestionamento do tema constitucional nele
veiculado.
             Agravo desprovido.